Tribunal: TJDFT
Processo: 0727580-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0727580-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL EMILIO DE OLIVEIRA MORAES AGRAVADO: VALDIRENE APARECIDA MARTINS DE AMARAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0700803-24.2020.8.07.0016, junto ao 6o Juizado Especial Cível de Brasília-DF contra decisão que determinou a penhora do imóvel sito na SQS 307, Bloco E, Apartamento 306, Asa Sul, Brasília/DF, matrícula 44573 junto ao 1o Ofício do Registro de Imóveis do DF. O agravante defende que o imóvel objeto da penhora é bem de família, pedindo que seja suspensa a decisão que deferiu a constrição. Relatei. Decido. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). Nesse sentido, o presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que não se verifica presentes os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, consistentes na ocorrência de erro de procedimento ou ato capaz de causar dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, não se verifica qualquer incorreção na decisão de origem em que se determinou a penhora da cota parte do agravante sobre o bem imóvel. É de se ver que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo da demora. O agravante não comprovou que o imóvel sobre o qual irá recair a penhora se trata de bem de família. Inclusive, há nos autos principais a informação de que o agravante possui outros bens imóveis, o que não foi contestado. Para a caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. Nenhum destes requisitos se encontram comprovados. Dessa forma, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2021 18:01:50. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator